Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA NO SISTEMA INFOSEG. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo.

2. Em complemento, o dever de cooperação também deve ser observado pelas partes litigantes no processo. É certo que os credores desejam buscar todos os meios viáveis para a satisfação do seu crédito. Entretanto, as diligências requeridas ao Poder Judiciário devem guardar o mínimo de razoabilidade e utilidade.

3. O sistema INFOSEG compõe uma rede por meio da qual são condensadas informações dos órgãos de Segurança Pública, Justiça e de Fiscalização em todo o país, provendo dados de pessoas com inquéritos, processos, mandados de prisão, além de dados de veículos, condutores e armas, o que não se mostra proveitoso à pesquisa de bens passíveis de penhora da devedora. 3.1 A utilização dos referidos sistemas deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração o princípio da razoabilidade, bem como a utilidade ao processo, conforme disposto no parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil.

4. A utilização do sistema INFOSEG para buscar por armas registradas no nome dos devedores deve vir acompanhada das razões que, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, trazem indícios mínimos do sucesso da diligência.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.